Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743401-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DELPUPO TRIVILIN AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Roberto Delpupo Trivilin contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão que rejeitou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso aborda a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Menciona a abertura de nova empresa atuante no mesmo ramo com o objetivo de fraudar credores. Relata que a nova empresa utiliza as mesmas redes sociais da antiga e foi registrada em nome da esposa do sócio da empresa executada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado, com o redirecionamento da execução para Lívio Virgílio Filho Crosara e CR4 Indústria de Blindagens Automotivas Arquitetônicas Ltda. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 65032299 e 65032300). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, que defendeu seu conhecimento e provimento (id 65106985 e 65311562). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Extrai-se dos autos que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça analisou a rejeição da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida por Claudio Roberto Delpupo Trivilin no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716285-21.2024.8.07.0000. O Órgão Colegiado mencionado entendeu que os fundamentos suscitados pelo agravante eram insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e que a ausência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. O agravante requereu novamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após o julgamento noticiado acima. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por entender ser incabível a rediscussão do tema. A matéria abordada no presente agravo de instrumento foi examinada e decidida em recurso anterior, de modo que a sua rediscussão nesta oportunidade encontra óbice na preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Ressalto que não houve alteração do substrato fático para justificar a renovação da apreciação do requerimento de instauração do incidente. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator